Tribunal: TJSP
Processo: 0000435-48.2006.8.26.0362
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio. Tentativa. Circunstância qualificadora. Motivo fútil. Motivo torpe. Não tolerar a separação do casal não tem como classificar-se na condição normativa de motivação fútil, malgrado, conforme as circunstâncias, eventualmente possa até fundar a ideia de motivação torpe.